Tribunal: TJSP
Processo: 1035663-37.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Embargos declaratórios- apelação cível- locação de imóvel- ação de cobrança- resultado, na origem, de improcedência- apelo da autora- acórdão marcado por desfecho de improvimento- falta de intimação do patrono da requerente acerca da data da sessão de julgamento- nulidade- maltrato ao disposto nos artigos 935 e 937, um e outro do Código de Processo Civil- "decisum" declarado sem efeito, com

Ementa:
Embargos declaratórios- apelação cível- locação de imóvel- ação de cobrança- resultado, na origem, de improcedência- apelo da autora- acórdão marcado por desfecho de improvimento- falta de intimação do patrono da requerente acerca da data da sessão de julgamento- nulidade- maltrato ao disposto nos artigos 935 e 937, um e outro do Código de Processo Civil- "decisum" declarado sem efeito, com ordem de apontamento de data para que ganhe lugar novo julgamento, prejudicados, em consequência, os aclaratórios ofertados.